Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL. FORÇA VNCULANTE. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS
1. A disposição do edital, que trata do exercício do direito de preferência, é clara ao prever a necessidade de comprovação de que o proponente deve ocupar o imóvel legitimamente. E não será reconhecido o direito de preferência quando o ocupante o requerer de forma associada com terceiros não ocupantes
2. As regras do edital são de observância obrigatória e previam a necessidade de que todos os proponentes ocupem legitimamente o imóvel para que fosse reconhecido o direito de preferência.
3. Lado outro, é inequívoco que o contrato de concessão de direito real de uso do terreno foi firmado tão somente pela TERRACAP e impetrante.
4. Na aplicação de sanção no âmbito do direito administrativo e objetivando sua legalidade e finalidade, o administrador deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que sua decisão não resvale para as sombras do ilícito, da imoralidade ou pessoalidade.
5. Se dois exerceram o direito de preferência, mas apenas um tinha de fato esse direito, considerada a autônoma das respectivas personalidades jurídicas, não há razão para o indeferimento do direito um prejudicar o exercício pelo outro.
6. Se figuravam no pedido de preferência tanto a pessoa jurídica, como a pessoa do sócio majoritário, bastaria o decote, a desconsideração ou até o indeferimento do pedido desse último, mas sem prejuízo do pedido regularmente formulado pela sociedade empresária. Ela teria exercido legitimamente o direito de preferência, embora acompanhada de quem não dispunha igualmente desse privilégio.
7. Desponta eventual apego exacerbado à forma do Colegiado que negou o pedido de preferência. Isto porque se desconsiderou que quem fornece mais do que pedido acaba por atender igualmente o que era exigido e com menor extensão.
8. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.